Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO NO RITO DA LEI 9.099/95, SALVO HIPÓTESE DE DECISÃO TERATOLÓGICA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança contra acórdão desta 2a Turma Recursal já com trânsito em julgado, proferido nos autos 0715956-34.2019.8.07.0016, decisão colegiada esta que reconheceu a deserção diante do recolhimento parcial do preparo. Postula a impetrante a anulação do referido julgado e apreciação do pedido de gratuidade.

2. O mandado de segurança é ação constitucional para o resguardo de direito líquido e certo, a qual no âmbito dos Juizados Especiais é assegurada apenas nas hipóteses de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução (Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em seus artigos 11, II, 'c' e 15), o que não é o caso dos autos.

3. Precedentes: Acórdão 1205220, 07038201920198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019. Partes: Paloma Feitosa Carvalho versus João Luis Fischer Dias; Acórdão 1235399, 07000221620208079000, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Partes: Distrito Federal versus Anderson de Souza Silva e Antônio Virgulino da Silva.

4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal – STF possui jurisprudência pacificada no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado (Súmula 268). Neste mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: MS 30.523 AgR, rel. min. Celso de Mello, P, j. 9-10-2014, DJE 216 de 4-11-2014. Partes: Carlos Augusto Coelho de Farias e outro versus Presidente do Senado Federal e outros; RMS 33.935 AgR, rel. min. Teori Zavascki, 2a T, j. 2-2-2016, DJE 34 de 24-2-2016. Partes: Jorge Fukushima versus União.

5. Friso, ainda, que a discussão sobre o direito ou não de a impetrante obter os benefícios da gratuidade judiciária, afastando eventuais ônus sucumbenciais, permanece possível no âmbito do cumprimento de sentença 0715956-34.2019.8.07.0016, uma vez que se trata de instituto que pode ser requerido em qualquer instância via petição simples, na forma do art. 99, §1o, do CPC.

6. Mandado de segurança NÃO CONHECIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.